Tribunal: TJSP
Processo: 0086982-71.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo visando a absolvição. De forma subsidiária, pugna pela aplicação do redutor e alteração do regime. Impossibilidade. Ré que foi presa em flagrante após os agentes públicos a observarem, juntamente com o corréu, praticando atos típicos do comércio ilícito de entorpecentes. Negativa apresentada em juízo que ficou isolada nos autos e se mostra pouco

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo visando a absolvição. De forma subsidiária, pugna pela aplicação do redutor e alteração do regime. Impossibilidade. Ré que foi presa em flagrante após os agentes públicos a observarem, juntamente com o corréu, praticando atos típicos do comércio ilícito de entorpecentes. Negativa apresentada em juízo que ficou isolada nos autos e se mostra pouco convincente, diante da constatação de que a recorrente já possui condenação anterior por delito de igual natureza. Dosimetria da pena que não merece reparo. Incabível o benefício pleiteado, pois devidamente demonstrado que a apelante se dedica ao tráfico ilícito de entorpecentes. Regime semiaberto que se mostra de acordo com a quantidade de reprimenda aplicada. Prequestionamento efetuado. Negado provimento ao recurso, com determinação para que os autos sejam desmembrados em relação ao corréu ainda não localizado.